Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO E FORÇA MAIOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RETENÇÃO DE VALORES. INADMISSIBILIDADE.
1. A pandemia, à época da celebração do contrato, já era evento amplamente conhecido, afastando a possibilidade de invocação da Teoria da Imprevisão e da força maior para justificar o inadimplemento contratual.
2. Os fatos apontados pelo apelante são inerentes ao setor da construção civil e classificados como fortuito interno. Assim, cabe à empresa administrá-los como parte de suas responsabilidades comerciais.
3. O prazo contratual de prorrogação de 180 dias existe para acomodar imprevistos comuns à atividade; a extensão desse prazo, portanto, é inviável sem uma justificativa clara, não sendo suficientes alegações genéricas de escassez de insumos e mão de obra.
4. A retenção de valores pagos somente seria cabível se o desfazimento do contrato decorresse de inadimplemento por parte do comprador. Na hipótese de resolução contratual por culpa da construtora, o consumidor tem direito à devolução integral das quantias pagas, conforme Súmula 543 do STJ.
5.RECURSO DESPROVIDO